Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROPOSTA DE TRABALHO EM CIDADE DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A execução criminal visa o retorno da condenada ao convício social, com o escopo de reeducá-la e ressocializá-la, sendo o trabalho essencial para esse processo. Nesse contexto, o fato de a empresa situar-se na região do Entorno do Distrito Federal não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a autorização de trabalho externo à agravada.